Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008312-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (EMBARGANTE), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (EMBARGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
DECISÃO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES contra acórdão da 2a Câmara que, em agravo de instrumento, manteve a exclusão de JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO do polo passivo da Ação Reivindicatória, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, mas deferiu a produção de prova oral.

O embargante sustenta omissão e obscuridade, alegando que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao se basear apenas na matrícula no 17.952 ("Fazenda San German"), sem considerar outros imóveis de propriedade dos excluídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter a exclusão dos litisconsortes do polo passivo da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ilegitimidade passiva dos litisconsortes, com base na matrícula no 17.952, nos exatos limites da controvérsia devolvida pelo agravo.

A apresentação de certidão positiva de bens e de nova tese sobre eventual invasão vinculada a outros imóveis caracteriza inovação processual, inadequada em sede de embargos de declaração.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva em fase de saneamento possui natureza
secundum eventum probationis
, não produzindo coisa julgada material, podendo ser reavaliado pelo juízo de origem caso novas provas demonstrem a pertinência subjetiva dos litisconsortes.

Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática no acórdão, mas apenas inconformismo da parte com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece ilegitimidade passiva com base no conjunto probatório disponível até o saneamento do processo não contém omissão quando fundamentada nos limites da controvérsia devolvida em agravo de instrumento.

A juntada de novos documentos e a apresentação de teses inéditas em embargos de declaração configuram inovação recursal inadmissível.

O reconhecimento de ilegitimidade passiva em fase de saneamento é decisão secundum eventum probationis e pode ser reavaliado em primeiro grau diante de novas provas, não cabendo sua revisão em embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES em face do Acórdão de ID 305072867, proferido por esta colenda 2a Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado, em sua parte dispositiva, manteve a decisão de primeiro grau que excluiu os litisconsortes JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO do polo passivo da Ação Reivindicatória de origem, por reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Contudo, reformou a decisão
a quo
para deferir a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, por entender que seu indeferimento prematuro configuraria cerceamento de defesa.

Irresignado, o Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de omissão e obscuridade, partindo de premissa fática equivocada.

Alega que a decisão colegiada fundamentou a ilegitimidade dos Embargados pessoas físicas com base, exclusivamente, na análise da Matrícula n. 17.952, referente à "Fazenda San German".

Aponta que a exclusão foi prematura, pois a controvérsia sobre a autoria da alegada invasão não se esgota na propriedade daquele imóvel, sendo imperiosa a manutenção dos Embargados no feito, ao menos até a conclusão da instrução probatória.

Para corroborar sua tese, anexa aos aclaratórios uma Certidão Positiva de Bens, que atesta a existência de outros imóveis de propriedade do Sr. JOSÉ IZIDORO CORSO na mesma região do litígio.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o Acórdão e determinar a reintegração de JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO ao polo passivo da demanda.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 312313359), pugnando, em suma, pelo não conhecimento do recurso, por entenderem se tratar de tentativa de rediscussão do mérito, ou, subsidiariamente, por sua rejeição, reafirmando a correção do Acórdão e a ausência dos vícios apontados.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cumpre analisar a preliminar de não cabimento do recurso, arguida em contrarrazões. Os Embargados sustentam que a pretensão do Embargante é de natureza puramente infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que extrapolaria os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, a argumentação não merece prosperar.

O recurso de Embargos de Declaração, embora via de cognição estrita, destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado.

No caso vertente, o Embargante aponta uma suposta omissão, qual seja, a não apreciação de um conjunto fático-probatório que, segundo afirma, poderia alterar a conclusão sobre a legitimidade passiva.

A análise sobre a existência ou não do vício apontado constitui o próprio mérito dos aclaratórios, não sendo óbice à sua admissibilidade.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a alegação de vício previsto em lei, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Superada a fase de admissibilidade, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Acórdão embargado, ao manter a exclusão dos litisconsortes JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO, incorreu em omissão.

A resposta é negativa.

O Embargante alega que a decisão colegiada partiu de premissa equivocada ao se concentrar unicamente na Matrícula no 17.952 ("Fazenda San German").

Contudo, é preciso pontuar que a análise judicial, tanto em primeiro grau quanto nesta instância recursal, se deu nos exatos limites em que a controvérsia foi estabelecida pelas partes.

A tese defensiva que culminou no reconhecimento da ilegitimidade passiva foi construída, precisamente, sobre o argumento de que a única área que poderia ser objeto de discussão era a de propriedade da pessoa jurídica JCN Agropecuria, e não de seus sócios.

O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou a questão sob essa ótica, concluindo:

(...)

Da análise da Matrícula no 17.952, Fazenda San German (id. 117143121, autos de origem) constata-se que a propriedade é da pessoa jurídica JCN Agropecuária e Participações Ltda, que é representada por eles.

Assim a decisão do Juzo singular em sede de saneamento do processo reconheceu corretamente a ilegitimidade passiva de Jos Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso fundamentada nas provas dos autos.

(...)

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O julgado debruçou-se sobre o acervo probatório e os argumentos que compunham o Agravo de Instrumento, oferecendo uma resposta jurisdicional completa e coerente à questão devolvida a este Tribunal.

A apresentação de um novo documento (Certidão Positiva de Bens) e de uma nova linha argumentativa – a de que a invasão poderia ter origem em outras propriedades dos réus pessoas físicas – representa uma tentativa de inovar em sede de Embargos de Declaração, o que é processualmente inadequado.

O escopo dos aclaratórios é corrigir vícios endógenos do julgado, e não reabrir a discussão de mérito à luz de novos fatos ou teses.

O que se observa é o inconformismo do Embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, a reforma da decisão.

Todavia, e este ponto é de crucial importância, a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva em fase de saneamento não é acobertada pelo manto da coisa julgada material.

Trata-se de uma decisão proferida com base no estado da prova até então existente nos autos.

Isso significa que a sentença ou o acórdão foi fundamentado exclusivamente nos elementos probatórios apresentados e analisados até aquele momento processual.

A natureza
secundum eventum probationis
implica que a decisão está intrinsecamente vinculada à suficiência e à validade das provas produzidas, podendo, em tese, ser revista ou reformada caso novas provas surjam ou se demonstre que a valoração das provas existentes foi inadequada em instâncias superiores. Tal característica sublinha a importância da fase probatória no processo judicial e a necessidade de que as partes apresentem todos os elementos relevantes para a formação do convencimento do julgador.

Assim, o reconhecimento da ilegitimidade, tanto pelo Juízo singular quanto por esta Corte, decorreu, de fato, da análise restrita ao imóvel de Matrícula no 17.952, pois foi este o contorno fático apresentado na lide.

Contudo, caso a instrução processual, notadamente por meio da prova pericial técnica já deferida, venha a constatar que a área reivindicada pelo autor se sobrepõe a outros imóveis de propriedade pessoal dos Embargados JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO, a questão da legitimidade passiva poderá e deverá ser novamente objeto de análise pelo Juízo de origem.

Em outras palavras, a presente decisão não impede que, diante de novas evidências produzidas sob o crivo do contraditório, o magistrado singular reavalie a pertinência subjetiva das partes para a causa, podendo, se for o caso, determinar a sua reinclusão no feito. Tal providência, entretanto, compete ao juízo da causa, no curso da instrução, e não a este Tribunal em sede de Embargos de Declaração.

Destarte, por não se vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão vergastado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025